Tribunal: TJDFT
Processo: 0743864-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERECIDA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívida, na qual foi rejeitada liminarmente a exceção de pré-executividade voltada ao reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva ad causam, à luz do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da aplicação excepcional da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil não prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada na fase de conhecimento, tampouco seria agravável a decisão que mantém a parte no polo passivo da ação judicial ao rejeitar a suscitação de ilegitimidade passiva. 3.1. O inciso VII do art. 1.015 do CPC autoriza o agravo apenas contra decisão que exclui litisconsorte, evidenciando opção legislativa pela restrição das hipóteses de recorribilidade imediata.
4. A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada no Tema 988 do STJ, exige demonstração inequívoca de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.
5. A manutenção da parte no polo passivo, por si só, não configura situação de urgência apta a justificar a mitigação do rol legal. 5.1. A alegação de ilegitimidade passiva pode ser reapreciada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, inexistindo risco de preclusão ou de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada na fase de conhecimento que pretendia suscitar a ilegitimidade passiva ad causam.
2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica na mera manutenção da parte no polo passivo da ação judicial.